Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714846-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: CLAUDIA DEJANIRA DA COSTA NUNES, ZENILDO NUNES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de CLAUDIA DEJANIRA DA COSTA NUNES e ZENILDO NUNES DOS SANTOS indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, nos seguintes termos (ID 152777126, autos originais): “Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 150872422.” Em suas razões (ID 45934094), sustenta o agravante que: 1) foram realizadas diversas consultas pelo exequente em que não foi possível localizar patrimônio suficiente para saldar o débito; 2) ante a inexistência de acervo patrimonial que satisfaça a obrigação, requereu a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel já que a ação executória tem por fundamento os débitos de natureza propter rem; 3) não merece prosperar o argumento do juízo de que a aplicação do regramento do Programa Morar Bem inviabilizaria a penhora; 4) a penhora perseguida não é a do imóvel em si, mas apenas dos direitos aquisitivos. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 303, do Bloco A, do condomínio do agravante. Preparo recolhido (ID 45934095). O art. 932, II do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo foi interposto por pessoa não integrada à lide. A petição inicial da ação de execução extrajudicial foi apresentada por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA em face dos agravados. Já o agravo de instrumento foi elaborado pelo CONDOMINIO PARANOA PARQUE. Não houve integração do agravante ao polo ativo da demanda originária. Também não há pedido de ingresso como assistente. Não consta em ambos os autos procuração do condomínio com a outorga de poderes aos procuradores, mas apenas um substabelecimento de um procurador para demais advogados (ID 45934102). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, sanar os vícios do recurso, sob pena de inadmissibilidade. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator